Tribunal: TJPA
Processo: 0805571-36.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805571-36.2020.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA DE CASTRO, DANIEL ALHO DE NOVOA

APELADO: DANIEL ALHO DE NOVOA, FERNANDO OLIVEIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SINISTRO ENVOLVENDO CAMIONETA E MOTOCICLETA. CONVERSÃO DE VEÍCULO EM LOCAL INAPROPIADO ATINGINDO A MOTOCICLETA. AUTOR PERDEU MEMBRO INFERIOR. POR FORÇA DO § 2º DO ART.29 DO CTB EM ORDEM DECRESCENTE, OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE SERÃO SEMPRE RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DOS MENORES, OS MOTORIZADOS PELOS NÃO MOTORIZADOS E, JUNTOS, PELA INCOLUMIDADE DOS PEDESTRES. REZA O ART. 34 DO MESMO CÓDIGO QUE O CONDUTOR QUE QUEIRA EXECUTAR UMA MANOBRA DEVERÁ CERTIFICAR-SE DE QUE PODE EXECUTÁ-LA SEM PERIGO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA QUE O SEGUEM, PRECEDEM OU VÃO CRUZAR COM ELE, CONSIDERANDO SUA POSIÇÃO, SUA DIREÇÃO E SUA VELOCIDADE. RESTA CLARA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DA CAMIONETA PELO ACIDENTE. RESTA CONFIGURADO O DIREITO DO APELADO A SER INDENIZADO PELO ABALO EXPERIMENTADO EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO OCASIONADO PELO MOTORISTA APELANTE, TANTO PELO ABALO MORAL QUANTO PELOS DANOS ESTÉTICOS DECORRENTES DA PERDA DO MEMBRO INFERIOR. DO RECURSO ADESIVO. A PARTE REQUERIDA GASTOU CERCA DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) EM FAVOR DO AUTOR VISANDO COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DO ACIDENTE. OS DANOS MATERIAIS JÁ SE ENCONTRAM SATISFEITOS, SENDO QUE NÃO SE PODE CONJECTURAR ACERCA DE EVENTOS FUTUROS E IMPREVISÍVEIS, COMO PRETENDE O RECORRENTE, MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA NÃO MERECE TAMBÉM SER MODIFICADA NESTE TOCANTE. POR FIM, PRETENDE O RECORRENTE A MAJORAÇÃO DOS VALORES A RECEBER A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), BEM COMO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS ARBITRADOS EM R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVA SER MANTIDA POSTO QUE OS VALORES POR ELA ARBITRADOS SÃO RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0805571-36.2020.8.14.0006

APELANTE:
FERNANDO OLIVEIRA DE CASTRO

ADVOGADO:
EDUARDO DE MAGALHAES BRAGA FILHO

APELADO:
DANIEL ALHO DE NOVOA

ADVOGADO:

RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO OLIVEIRA DE CASTRO

e de Recurso Adesivo interposto por
DANIEL ALHO DE NOVOA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que sofreu um acidente de trânsito em 08/09/2017 na BR 316, KM 34, causado pela Parte Ré. O demandante, investigador da Polícia Civil na época, estava retornando de um plantão quando o requerido realizou um retorno indevido, colidindo com sua motocicleta e supostamente resultando na amputação da perna esquerda do requerente.

Aduz que sua vida foi drasticamente alterada, incluindo a impossibilidade de exercer sua profissão, levando à aposentadoria precoce, sendo que a Parte Ré arcou com algumas despesas, como o conserto da motocicleta e uma prótese, mas novos custos surgiram, incluindo adaptações em sua casa e futura substituição da prótese, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação aduzindo que não havia sinalização no local do acidente, motivo pelo qual não estria proibido de realizar a manobra que fez.

Alega ter prestado toda a assistência necessária, além de que a amputação da perna do Apelado se deu em razão de outras doenças pré-existentes, como diabetes e hipertensão.

Pleiteou que fosse afastada sua obrigação em indenizar o Apelado.

Por sua vez, o Autor interpôs Recurso Adesivo pretendendo a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização por danos materiais, além de pugnar pela majoração da condenação já arbitrada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0805571-36.2020.8.14.0006

APELANTE:
FERNANDO OLIVEIRA DE CASTRO

ADVOGADO:
EDUARDO DE MAGALHAES BRAGA FILHO

APELADO:
DANIEL ALHO DE NOVOA

ADVOGADO:

RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO OLIVEIRA DE CASTRO

e de Recurso Adesivo interposto por
DANIEL ALHO DE NOVOA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO

Pretende o Apelante a reforma da sentença que o responsabilizou pelo acidente que resultou na perda de membro inferior do Apelado.

Há alguns fatos incontroversos no presente caso, que resultam tanto dos depoimentos testemunhais quanto do que fora documentalmente produzido nos autos.

Pretende o Apelante desonerar-se da culpa pelo sinistro causado, bem como pelas sequelas experimentadas pelo Apelado, entretanto, não merece lograr êxito em sua pretensão, senão vejamos.

Em se tratando de sinistro envolvendo uma camionete com uma motocicleta, impende destacar que por força do que determina o Código de Transito Brasileiro em seu art.29, §2º,
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Mister destacar, ainda, que acerca das conversões o CTB ainda reza em seu art.34 o seguinte:

Art.34 O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Assim, resta clara a responsabilidade do motorista do automovel pelo acidente, sendo que a ausência de perícia no local do acidente tornou-se despicienda uma vez que os demais elementos constantes nos autos nos possibilitam concluir pela culpa.

Ressalte-se, ainda, que o próprio Apelante assumiu a culpa, tendo arcado com o conserto da motocicleta e com algumas outras despesas, como bem confessou nos autos.

Temos que, q
uanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Logo, resta configurado o direito do apelado a ser indenizado pelo abalo experimentado em decorrência do sinistro ocasionado pelo motorista apelante, tanto pelo abalo moral quanto pelos danos estéticos decorrentes da perda do membro inferior.

Tendo em vista que a minoração do quantum arbitrado não foi objeto do Apelo, não há o que se adentrar na discussão.

II – DO RECURSO ADESIVO

Em seu recurso adesivo pretende o Autor a modificação da sentença quanto aos danos materiais e à majoração dos valores arbitrados.

Quantos aos danos materiais, o Autor projetou que ao logo da sua vida poderá precisar de substituições da prótese que atualmente utiliza, além de considerar um prazo de vida útil para a sua prótese atual.

Dos autos verifica-se que a parte Requerida gastou cerca de R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor do autor visando cobrir as despesas decorrentes do acidente.

Comungo do mesmo entendimento esposado pela sentença, no sentido de que os danos materiais já se encontram satisfeitos, sendo que não se pode conjecturar acerca de eventos futuros e imprevisíveis, como pretende o recorrente, motivo pelo qual a sentença não merece também ser modificada neste tocante.

Por fim, pretende o Recorrente a majoração dos valores a receber a título de indenização por danos morais arbitrados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a título de danos estéticos arbitrados em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Por certo que nenhum valor é apto a trazer de volta a integridade física do autor, devendo a sansão ter o objetivo de ressarcir e também de aplicar o seu caráter pedagógico ao Requerido a fim de evitar novas ocorrência no futuro.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que a sentença deva ser mantida posto que os valores por ela arbitrados são razoáveis e proporcionais.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os Recurso interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025